Tribunal: TJDFT
Processo: 0705675-83.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. REVELIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Apelação cível que objetiva a anulação da sentença que, no âmbito da ação monitória lastreada em mútuo bancário, julgou procedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está centrada na análise da higidez da sentença, notadamente pela alegada ausência de alguma de suas partes integrantes ou a configuração de cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir.
3.O presente feito consiste em ação monitória, a qual, conforme dispõe o art. 700, e seguintes, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. Para ter sua pretensão atendida, o código processual exige a apresentação do documento no qual se funda a cobrança pleiteada.
4. A ré/apelante, devidamente citada, foi revel, ao passo que a interposição do recurso de apelação não altera sua condição no momento da sentença, tampouco afasta a presunção de veracidade declarada pelo juízo de primeiro grau. 4.1. Assim, a análise acerca da exatidão da r. sentença deve se dar levando-se em conta a revelia da parte ré, bem como os efeitos dela decorrente. 4.2. Mantem-se presumidos como verdadeiros os fatos aduzidos na petição inicial, conforme disposto no artigo 344 do CPC/2015.
5. Configurada a revelia, como regra geral, o julgador fica obstado de conhecer dos argumentos defensivos e, por isso, não precisa descrevê-los e enfrenta-los na sentença, o que afasta a alegada nulidade do decisum por ausência de suas partes integrantes ou cerceamento de defesa.
6. Ainda que as normas do Código de Defesa do Consumidor sejam dotadas de natureza de ordem pública, não desobrigam o consumidor de indicar, objetiva e adequadamente, as cláusulas contratuais que reputa ilegais.
7. Mesmo que em um exercício de suposição, fosse possível desconsiderar a revelia e seus efeitos, a revisão de cláusulas do contrato, por força da deficiência defensiva do réu/apelante (pedido genérico), seria obstada pelo enunciado sumular n.o 381/STJ.
8. Diante da documentação apresentada pela parte credora, somada à presunção de veracidade da matéria fática e ausência de prova do pagamento pela parte ré, tem-se como imperiosa a manutenção da r. sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelo conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 1o. CPC, arts. 7o, 344, 373, II, 700 e 701, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 381/STJ.
TJDFT, Acórdão 1296524, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 04.11.2020.